Tribunal: TJDFT
Processo: 0722195-15.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INTEMPESTIVIDADE.
1. O prazo para oposição de embargos à execução fiscal é de 30 (trinta) dias, conforme art. 16 da Lei 6.830/80.
2. O início da contagem de tal prazo, segundo o inciso III, do referido dispositivo legal, é a data da intimação da penhora, tendo o E. STJ, em sede de recurso repetitivo, firmado a tese de que "a contagem de prazo para oposição de embargos à execução fiscal se inicia da data da efetiva intimação da penhora, e não da data da juntada do mandado cumprido" (STJ, TEMA 131, REsp n.1.112.416/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 9/9/2009).
3. Recurso conhecido e desprovido.